Tribunal: TJES
Processo: 5005987-98.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005987-98.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: MARIA DAS DORES DE QUEIROZ
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5005987-98.2021.8.08.0000.

A
GRAVANTE
:
B
ANCO BMG S. A
.

AGRAVAD
O: M
ARIA DAS DORES DE QUEIROZ
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

B
ANCO BMG S. A
.

inter
pôs
agravo de instrumento em face
da respeitável decisão
(id. 1790326)
proferida pelo douto juízo da
V
ara Única de Santa Teresa
nos
autos
da “
a
ção declaratória de inexistência de débitos
” registrada sob o n.
5
005987-98.2021.8.08.0000
, ajuizada contra ele por

MARIA DAS DORES DE QUEIROZ
,
que deferiu
o pedido liminar a fim de determinar que o agravante cesse “com as novas cobranças em face da requerente referente ao contrato nº. 10871949, sob pena de multa diária pelo descumprimento de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitado a R$ 10.000,00 (dez mil reais)” (p. 2)
.

Nas razões do recurso
(id.
1
790325
) sustentou o agravante, em síntese, que 1) “a decisão monocrática não respeita as disposições normativas aplicáveis à espécie, notadamente pelo fato de conter obrigação com flagrante perigo de irreversibilidade, em caso de improcedência final dos pedidos vestibulares”
(p. 2); 2)
“As partes ora litigantes celebraram, em 25/02/2016, o contrato de Cartão de Crédito Consignado nº 5674503, contendo cláusulas claras e assinatura da Agravada, e atrelado a um plástico, com direito a saques e compras”
(p. 3)
;
3
) “Ao contrário do que alega a Agravada, posteriormente à contratação do cartão de crédito consignado, a demandante também realizou a contratação de saques complementares”
(p. 4)
;
4
) “o cumprimento de tal obrigação da forma deferida é impossível de ser realizado, vez que não foi dado prazo hábil para cumprimento, e o ora Agravante não tem ingerência sobre os atos praticados pela entidade pagadora. Ademais, requer seja oficiado o órgão pagador para que cumpra a decisão, sem necessidade de arbitramento de multa para os demandados”
(p. 8)
;
e
5
) “seja reformada a decisão no sentido de determinar a alteração da periodicidade da multa fixada, eis que esta encontra-se em franco descompasso com a natureza da obrigação a ser cumprida”
(p. 8)
.

O pedido de atribuição de efeito
suspensivo
ao recurso foi indeferido por meio da decisão de id.
2088505
.

Sem c
ontrarrazões
(
id.
2741925
)
.

É
o
r
elatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,
10
de
junho
de 202
2
.

DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE
DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5005987-98.2021.8.08.0000.

A
GRAVANTE
:
B
ANCO BMG S. A
.

AGRAVAD
O: M
ARIA DAS DORES DE QUEIROZ
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
O T O

B
anco BMG S. A
.

inter
pôs
agravo de instrumento em face
da respeitável decisão
(id. 1790326)
proferida pelo douto Juiz de Direito da Comarca de
Santa Teresa
nos
autos
da “
a
ção declaratória de inexistência de débitos
” registrada sob o n.
5
005987-98.2021.8.08.0000
, ajuizada contra ele por Maria das Dores de Queiroz
,
que deferiu
o pedido liminar a fim de determinar que ele cesse “com as novas cobranças em face da requerente referente ao contrato nº. 10871949, sob pena de multa diária pelo descumprimento de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitado a R$ 10.000,00 (dez mil reais)” (p. 2)
.

Nas razões do recurso
(id.
1
790325
) sustentou o agravante, em síntese, que 1) “a decisão monocrática não respeita as disposições normativas aplicáveis à espécie, notadamente pelo fato de conter obrigação com flagrante perigo de irreversibilidade, em caso de improcedência final dos pedidos vestibulares”
(p. 2); 2)
“As partes ora litigantes celebraram, em 25/02/2016, o contrato de Cartão de Crédito Consignado nº 5674503, contendo cláusulas claras e assinatura da Agravada, e atrelado a um plástico, com direito a saques e compras”
(p. 3)
;
3
) “Ao contrário do que alega a Agravada, posteriormente à contratação do cartão de crédito consignado, a demandante também realizou a contratação de saques complementares”
(p. 4)
;
4
) “o cumprimento de tal obrigação da forma deferida é impossível de ser realizado, vez que não foi dado prazo hábil para cumprimento, e o ora Agravante não tem ingerência sobre os atos praticados pela entidade pagadora. Ademais, requer seja oficiado o órgão pagador para que cumpra a decisão, sem necessidade de arbitramento de multa para os demandados”
(p. 8).

Requereu atribuição de efeito suspensivo e provimento do recurso "com revogação da antecipação de tutela concedida" ou, se assim não for decidido, que a multa fixada revogada ou alterada a periodicidade dela para mensal.

O pedido de atribuição de efeito
suspensivo
ao recurso foi indeferido por meio da decisão de id.
2088505
.

Os argumentos expendidos pelo agravante para justificar
o provimento do recurso não merecem prosperar.

Em caso que me parece assemelhado ao tratado no recurso este egrégio Tribunal de Justiça compreendeu que “o perigo da demora [...] é mais grave para a consumidora recorrida do que para o banco recorrente, que ostenta inequívoca superioridade econômica e, por conseguinte, maior resiliência para suportar os efeitos deletérios do tempo. [...]” (Agravo de instrumento n. 013199000822, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Juiz de Direito convocado Raimundo Siqueira Ribeiro, data do julgamento: 22-09-2020, data da publicação no Diário: 08-10-2020).

Além do mais, a multa diária fixada em R$500,00 (quinhentos reais) e limitada a R$10.000,00 (dez mil reais) não destoa do que recomendam implicitamente os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, “descabendo a sua redução neste momento, sob pena de não ser alcançado o propósito de coerção que deu ensejo à sua cominação” (TJES, agravo de instrumento n. 0004310-81.2019.8.08.0035, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, data do julgamento: 18-06-2019, data da publicação no Diário: 28-06-2019).

Saliento que o colendo Superior Tribunal de Justiça “sedimentou entendimento de que a revisão do valor atribuído às astreintes pode ser revisto em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou o caráter irrisório da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que isso acarrete ofensa à coisa julgada” (AgInt no REsp 1240223/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, data do julgamento: 14-08-2018, data da publicação/fonte: DJe 23-08-2018).

Posto isso,

nego provimento

ao recurso.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5005987-98.2021.8.08.0000.

A
GRAVANTE
:
B
ANCO BMG S. A
.

AGRAVAD
O: M
ARIA DAS DORES DE QUEIROZ
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA
. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO ENTRE AS PARTES
.
PERICULUM IN MORA
EM FAVOR DA PARTE AUTORA
.
MULTA FIXADA. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.

1.
–
Em caso assemelhado ao tratado no recurso este egrégio Tribunal de Justiça compreendeu que “o perigo da demora [...] é mais grave para a consumidora recorrida do que para o banco recorrente, que ostenta inequívoca superioridade econômica e, por conseguinte, maior resiliência para suportar os efeitos deletérios do tempo. [...]” (Agravo de instrumento n. 013199000822, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Juiz de Direito convocado Raimundo Siqueira Ribeiro, data do julgamento: 22-09-2020, data da publicação no Diário: 08-10-2020).
.

2.
–
A
multa diária fixada em R$500,00 (quinhentos reais) e limitada a R$10.000,00 (dez mil reais) não destoa do que recomendam implicitamente os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, “descabendo a sua redução neste momento, sob pena de não ser alcançado o propósito de coerção que deu ensejo à sua cominação” (TJES, agravo de instrumento n. 0004310-81.2019.8.08.0035, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, data do julgamento: 18-06-2019, data da publicação no Diário: 28-06-2019)
.

3
.
– O
colendo Superior Tribunal de Justiça “sedimentou entendimento de que a revisão do valor atribuído às astreintes pode ser revisto em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou o caráter irrisório da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que isso acarrete ofensa à coisa julgada” (AgInt no REsp 1240223/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14-08-2018, DJe 23-08-2018).

4
.
–
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em
,

à unanimidade,
negar provimento
ao recurso
,

nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES., de de 2022.

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.